Tribunal: TJDFT
Processo: 0723708-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PRÁTICA DO TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, constitui circunstância objetiva, não exigindo, pois, que se comprove que a venda dos entorpecentes seja efetivamente voltada para os alunos, sendo irrelevante, por consequência, a aferição sobre o funcionamento ou não do estabelecimento de ensino no momento do crime, bastando que seja praticada nas suas imediações.
2. Recurso conhecido e desprovido.